Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729096-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ARAUJO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO ARAÚJO COSTA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0709468-92.2021.8.07.0016 proposta pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu o pedido do credor e determinou a penhora dos valores pertencentes ao executado, ora agravante, no valor de R$ 19.455,23 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), via sistema Sisbajud. Informa e sustenta o agravante, em singela síntese, que a penhora foi efetivada antes mesmo da citação do executado, eis que o recorrente não reside no Distrito Federal desde os idos 2007, esclarecendo que, das tentativas de citação constantes dos autos originários, apenas uma carta retornou com certificação de recebimento por pessoa diversa e em endereço distinto da localidade ondo o agravante reside atualmente. Afirma que os valores constritos são impenhoráveis, visto que advindos de contas bancárias provedoras de seu sustento. Requer, inclusive liminarmente, a liberação dos bloqueios com a consequente restituição dos valores constritos. É a síntese do que interessa. DECIDO De início, cumpre-me destacar que as alegações quanto à ausência/nulidade de citação e impenhorabilidade dos valores constritos não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem. Em verdade, após a decisão que determinou a penhora, o ora agravante não apresentou impugnação ou qualquer outra manifestação nos autos de origem para requerer a desconstituição da medida, limitando-se a veicular os referidos argumentos diretamente em sede recursal. E, nada obstante as matérias versadas no presente recurso sejam de ordem pública, tal circunstância não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de origem a se manifestar. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em sentido semelhante, confiram-se ementas de julgados desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância." (Acórdão 1710756, 07316326520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO POR CAUSA DA PRECLUSÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVANTE. 1. O entendimento desta egrégia 4a Turma Cível é no sentido de que matérias de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão. Isso não significa dizer que a parte pode postular sucessivas vezes o reexame da matéria. Apreciado o tema pelo juízo de primeira instância, a questão encontra-se preclusa em naquele grau de jurisdição, sendo vedado ao magistrado o reexame da questão. De igual modo, analisado o tema em segunda instância, não pode o Tribunal examiná-lo novamente. Mas se a matéria nunca foi alçada ao conhecimento do Tribunal de Segundo Grau deve ser examinada, ainda que preclusa em primeira instância. 2. Ainda que a agravante não tenha alegado a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, na primeira oportunidade que teve para fazê-lo, não ocorreu a preclusão do tema, porque o assunto não foi enfrentando pelo juízo singular. E, se não houve a preclusão do tema, é nula a decisão agravada por não ter apreciado o mérito da postulação, não sendo possível a sua análise por este órgão fracionário, sob pena de se praticar supressão de instância, vez que o agravo de instrumento tem o seu âmbito de devolutividade circunscrito às matérias debatidas na decisão agravada. 3. Não tendo sido analisado na decisão agravada o mérito do pedido formulado pela parte recorrente, mas apenas reconhecida a impossibilidade de seu exame, impõe-se a sua cassação para que o juízo singular examine o mérito da postulação. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1612585, 07227106920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação. II - O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.) (Grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator